Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705819-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra alegada omissão do d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF que, em cumprimento de sentença, deixou de se pronunciar sobre o pedido de suspensão da remoção de bens da executada/agravante (carteiras escolares) em razão de ter sido deferida sua recuperação judicial. Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao d. Juízo a quo que se pronunciasse quanto à remoção dos bens, bem assim quanto ao pedido de restituição deles (ID 33060664). Da análise dos autos de origem, vê-se que, após a antecipação da tutela recursal, o d. Juízo a quo apreciou e indeferiu o pedido de suspensão da remoção dos bens penhorados (ID 117192549), decisão essa contra a qual já foi interposto o AGI 0709137-27.2022.8.07.0000. Assim, julgo prejudicado o presente agravo. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator